Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
2. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e com evidente risco social e à saúde pública. A pequena quantidade de droga apreendida não ilide o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação.
3. Nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de a quantidade da droga apreendida ser ínfima - 1 (uma) porção de tetraidrocanabinol – THC com 0,56g (cinquenta e seis centigramas); e 2 (duas) porções de cocaína com 0,97 (noventa e sete centigramas) e 0,10g (dez centigramas) - ainda que se trate de substâncias com alto poder viciante, não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.